Tribunal: TJMT
Processo: 1025406-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025406-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ERCI RIBEIRO FILHO - CPF: 038.816.741-60 (AGRAVADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025406-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERCI RIBEIRO FILHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
– POSSIBLIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL – PRAZO NECESSÁRIO NÃO ALCANÇADO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 44 e 54”
- Tema com Repercussão Geral n. 788 do Supremo Tribunal Federal.

“De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória”
(STJ, HC n. 579.103/PA).

Descabe falar em prescrição, quando do trânsito em julgado da condenação - 20-5-2014 - até a data em que o agravado foi preso por outro crime - 20-4-2018 -, se não transcorrido o prazo necessário ao reconhecimento dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025406-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERCI RIBEIRO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos n.
0010242-05.2014.8.11.0015, que reconheceu a prescrição do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pelo qual o reeducando foi condenado na ação penal n.
18216-30.2013.8.11.0015.

Em suas razões, sustenta que a prescrição foi reconhecida indevidamente; pois “
não decorreu lapso temporal superior a 05 anos e 04 meses desde a ocorrência do trânsito em julgado para o Ministério Público em 20/05/2014, pois o agravado praticou novos delitos em 12/04/2018 e 15/04/2018, pelos quais foi condenado, conforme se extrai das guias definitivas acostadas nos movimentos 10.1, 11.1 e 54.1, interrompendo a prescrição
”
(Id. 187727162 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 202903152 - pág. 1-5).

Juízo de retratação no Id. 187727163 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(Id. 204840660 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025406-23.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena unificada de 32 (trinta e dois) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal – ação penal n. 365-24.2011.8.11.0087 – transitada em julgado em 19-6-2012;

2) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 – ação penal n. 18216-30.2013.8.11.0015. A reincidência foi reconhecida na sentença condenatória – transitada em julgado em 20-5-2014;

3) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pelo crime do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal – data do fato: 12-4-2018 – ação penal n. 2191-41.2018.8.11.0087 –, transitada em julgado em 11-12-2019;

4) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal – data do fato: 12-4-2018 – ação penal n. 2192-26.2018.8.11.0087 –, transitada em julgado em 11-12-2019;

5) 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, 333 e 307, todos do Código Penal – data do fato: 15-4-2018 – ação penal n. 0002196-63.2018.8.11.0087 – transitada em julgado em 27-10-2020.

A decisão agravada reconheceu a prescrição punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – ação penal n.
18216-30.2013.8.11.0015)
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Da prescrição executória da pena privativa de liberdade

Verificado que o reeducando foi condenado nos autos da ação penal n.º 1821630.2013.811.0015, à pena de 01 ano e 04 meses de detenção e 14 dias-multa em razão da prática do crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Caput.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 20/05/2014.

Com efeito, o prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. In verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

Entretanto, diante da agravante da reincidência reconhecida, o prazo prescricional é aumentado de 1/3, nos termos do art. 110 do Código Penal caput:

"Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente”.

Com efeito, nos termos do art. 109, c/c art. 110 do Código Penal, a pena pecuniária acima descrita prescreve em 5 anos e 04 meses.

Considerando que transcorreu lapso temporal superior àquele acima referido, do trânsito em julgado para o Ministério Público sem que a prescrição da pretensão executória tenha sofrido qualquer suspensão ou interrupção, mister o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade
(SEEU – mov. 85.1).

De fato, a condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – que é superior a 1 (um) ano e não ultrapassa 2 (dois) – atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, que deve ser acrescido de 1/3 (um terço) em razão da reincidência do reeducando (CP, art. 110), totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

O Tema com Repercussão Geral n. 788 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória
transita em julgado para ambas as partes
, momento que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 44 e 54”
(sem destaque no original).

De acordo com as informações constantes no SEEU, o trânsito em julgado ocorreu em
20-5-2014
.

O Sistema de execução também registra que o agravado foi preso em flagrante por esse crime em
13-11-2013
e que em
26-3-2018
iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Consta ainda que, em
20-4-2018,
ele foi preso novamente por outro crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2ª, II), e desde então permanece encarcerado.

Além disso, o SEEU registra que no período da execução penal ocorreu interrupção de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias.

Consoante dispostos no art.116, parágrafo único do Código Penal, “
depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição
não
ocorre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
”.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

II - De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.

III - Assim, se o paciente cumpria pena que lhe foi imposta em outro processo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. Na hipótese, como relatado pelas instâncias ordinárias, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31/05/2006, sendo certo que a prisão do agente por fato diverso 4 impediu o cômputo da prescrição durante este período, nos termos do quanto estabelece o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. Vê-se ainda, que o paciente foi preso por processo distinto em 24/04/2008, permanecendo nesta condição até 27/06/2016, quando na ocasião foi expedido o alvará de soltura em seu favor. Nesse caso, deve ser computado apenas o prazo entre a data de 31/05/2006 e 24/04/2008 e a data de 27/06/2016 e 14/11/2018, para incidência da prescrição executória da pena, ou seja, data em que o paciente foi preso novamente para execução da pena de 8 anos de reclusão ora em análise. Logo, a somatória dos transcursos em relação ao primeiro e segundo período, respectivamente, 2 anos e 23 dias e 2 anos, 4 meses e 17 dias, totaliza 4 anos, 5 meses e 10 dias. Nesse compasso, como o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a prescrição alegada pela defesa só ocorrerá em 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal. Habeas corpus não conhecido
. (STJ, HC n. 579.103/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, DO RÉU, DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

V. Hipótese em que sustenta a impetrante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, porquanto, em face da pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre a data publicação da sentença condenatória, ocorrida em 09/01/2004, e a data da impetração, tendo em vista a ausência de intimação pessoal, do réu, do acórdão de Apelação, o que impediria o trânsito em julgado da sentença condenatória.

[...]

VIII. Do mesmo modo, não se verifica a alegada ocorrência da pretensão executória superveniente, deduzida pela Defensoria Pública, em petição posteriormente apresentada, no presente writ, matéria que, além de apreciável, de ofício, foi, efetivamente, enfrentada pelo acórdão ora impugnado.

IX. O prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, considerando-se o quantum de pena imposto ao paciente - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão -, consoante disposto no art. 109, V, c/c art. 110 do Código Penal, acrescido de 1/3 (um terço), por ser ele reincidente, nos termos do art. 110 do Código Penal, restando estabelecido em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença para a acusação, em 18/01/2004, termo inicial da prescrição da pretensão executória, a teor do art. 112, I, do Código Penal.

X. Todavia, o cumprimento de pena por outros processos constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

XI. Na hipótese, o paciente cumpre pena por outras condenações, com previsão de término em 04/01/2015, razão pela qual a Execução, de que trata o presente writ, possui previsão de início somente em 05/01/2015, obstando-se, portanto, o transcurso do prazo da prescrição da pretensão executória, eis que a impossibilidade de execução da pena decorre do cumprimento de outra condenação, e não da inércia do Estado. Inexistência de flagrante ilegalidade, a ensejar a concessão da ordem, de ofício. [...]
(STJ, HC n. 116.023/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 11/12/2013).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENA – RECURSO MINISTERIAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DA PRESCRIÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – CUMPRIMENTO DE OUTRA CONDENAÇÃO – ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Forte no parágrafo único do art. 116 do Código Penal, a prisão em outro processo, suspende o curso da prescrição executória, portanto, não há a fluência do prazo prescricional previsto no art. 109, inc. V do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 1003918-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NA MODALIDADE RETROATIVA – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA E FUGA – PRÁTICA DE NOVO CRIME – REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vê-se, pois, que não houve o lapso de 02 (dois) anos para que ocorresse a prescrição, tendo em vista que o agravante deu início ao cumprimento da pena em 07-05-2018, sendo, e após, em 18-10-2019 foi preso novamente pelo crime de extorsão, ambos sendo prazos interruptivos para a prescrição da pretensão executória retroativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. (...) Habeas corpus não conhecido.
(TJ/MT, HC 579.103/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) (N.U 1021108-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Assim sendo, ainda que desconsiderado o período de interrupção, fica claro que, do trânsito em julgado (
20-5-2014
) até a data em que o agravado foi preso por novo crime (20-4-2018), não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) necessário para o reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para afastar a prescrição da pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, proveniente da ação penal n. 182136-30.2013.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024